Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Apelação cível - Inexistência de Julgamento ultra petita - Inadimplemento de contrato de compra e venda de moeda estrangeira: autoriza a rescisão com a restituição do valor desembolsado, com correção e juros, mas não com base na variação cambial – Ausência de responsabilidade do correspondente cambial, cujo vínculo ocorreu após a operação questionada. Redimensionamento dos honorários de sucumbência devidos ao litisconsorte passivo vitorioso.